Tribunal: TJPA
Processo: 0801026-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801026-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA

AGRAVADO: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

PROCURADOR: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para restabelecer medida de indisponibilidade de fração ideal de imóvel, afastando sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária em ação de obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a substituição da indisponibilidade de fração ideal de imóvel por seguro garantia ou fiança bancária e se a decisão monocrática merece reforma pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático não enseja nulidade, pois eventual vício é sanado pela apreciação colegiada do agravo interno.

4. A substituição da indisponibilidade por garantia pecuniária é inadequada quando a obrigação tutelada é de fazer específica, consistente na transferência de propriedade, não se confundindo com obrigação de pagar quantia.

5. A indisponibilidade do bem constitui garantia real que preserva o próprio objeto litigioso, ao passo que o seguro garantia assegura apenas valor monetário fixo, inadequado para resguardar o resultado útil do processo.

6. A eventual alienação do imóvel a terceiros e a alegada inexequibilidade da medida demandam dilação probatória, sendo matéria a ser apreciada pelo juízo de origem.

7. A alegação de revogação contratual da obrigação constitui matéria de mérito da ação principal, insuscetível de exame aprofundado em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A substituição de indisponibilidade de bem imóvel por seguro garantia é inadequada quando a obrigação tutelada é de natureza específica, consistente na transferência de propriedade. 2. A indisponibilidade do bem litigioso constitui medida idônea para assegurar o resultado útil do processo em obrigações de fazer, não podendo ser convertida em garantia pecuniária antes do julgamento de mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I — CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela PARKWAY SHOPPING CENTER S/A, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria em 16/10/2025 (ID 30816441), que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por AD SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, reformando decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

A decisão de primeiro grau impugnada havia autorizado a substituição da medida assecuratória de indisponibilidade de 3% (três por cento) da fração ideal do empreendimento
Shopping Pátio Marabá
por seguro garantia ou fiança bancária, no valor de R$ 394.792,26. Referida medida de indisponibilidade foi originalmente deferida por decisão liminar de 19/01/2015, nos autos da Ação Ordinária de cumprimento de obrigação de fazer (Processo nº. 0016580-69.2014.8.14.0028), com o objetivo de assegurar a efetiva transferência da propriedade da referida cota imobiliária à AD SHOPPING, consoante obrigação prevista na cláusula 7.1 do contrato firmado entre as partes.

A agravante PARKWAY SHOPPING CENTER S/A visa obter o juízo de retratação desta Relatora acerca do mérito do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão monocrática e julgado improvido o referido recurso, com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido e a manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu a substituição da indisponibilidade por seguro garantia ou fiança bancária.

Para tanto, a PARKWAY sustenta, em síntese: (i) impossibilidade do julgamento monocrático, por ausência de fundamento legal e por violação ao princípio da colegialidade; (ii) ausência de probabilidade do direito invocado pela AD SHOPPING, dado que a obrigação relativa aos 3% do imóvel teria sido expressamente revogada por instrumento próprio; (iii) equivalência plena entre o seguro garantia ou a fiança bancária e o dinheiro, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os precedentes REsp n. 1.691.748 e REsp n. 1.838.837; e (iv) inexequibilidade da decisão monocrática, tendo em vista que o imóvel foi transferido ao Banco Bradesco S/A a título de dação em pagamento, sendo certo que o cartório já procedeu com a baixa da restrição judicial.

A AD SHOPPING apresentou contrarrazões tempestivas, postulando, no mérito, o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção da decisão monocrática em sua integralidade.

Não houve retratação, consoante decisão ID 35979791.

É o relatório. Voto. Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que o conheço.

III — QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão posta ao exame deste Colegiado é, exclusivamente, se a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento merece reforma pelo Colegiado, para que o recurso seja julgado improvido e mantida a decisão de primeiro grau que autorizou a substituição da medida assecuratória de indisponibilidade de fração ideal do imóvel por seguro garantia ou fiança bancária.

IV — RAZÕES DE DECIDIR

IV.1. Da Possibilidade do Julgamento Monocrático

A agravante sustenta que a decisão monocrática seria nula por ausência de fundamento legal, já que a questão debatida nos autos não se enquadraria nas hipóteses do art. 932 do CPC/2015 que autorizam o julgamento unipessoal do relator.

A alegação não prospera.

O Agravo Interno tem como função precisa submeter a decisão monocrática ao colegiado. Eventual vício de forma na decisão singular é sanado pelo presente julgamento colegiado, que aprecia o mérito do recurso em sua integralidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado supre eventual irregularidade formal da decisão monocrática, não havendo nulidade a ser declarada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA DA DIVERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1 .043, § 4º, DO CPC. REVISÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO. INEXISTÊNICA DO CONFRONTO DE TESES JURÍDICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade no julgamento monocrático dos embargos de divergência, uma vez que eventual nulidade da decisão monocrática que julga o recurso com base no art. 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado, inexistindo prejuízo para a parte recorrente.
2. "A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que, para comprovar a existência de dissídio em sede de embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte" (AgInt nos EAREsp n. 1 .935.286/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 3. No caso, apenas foram apresentadas cópias das ementas do acórdãos indicados como paradigmas, não tendo havido a juntada do inteiro teor, nem das respectivas certidões de julgamento, o que configura vício substancial e insanável, impeditivo do conhecimento do pedido. 4. É firme o entendimento do STJ de que embargos de divergência não se destinam a rediscutir os critérios utilizados pelo acórdão embargado na admissibilidade do recurso especial, notadamente quando tal análise envolve as peculiaridades do caso concreto.5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1875657 PR 2019/0375485-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/09/2024).”

destaquei

IV.2. Da Inadequação da Substituição da Indisponibilidade Imobiliária por Garantia Pecuniária

O cerne da controvérsia reside em verificar se é lícita a substituição da medida assecuratória de indisponibilidade da fração ideal de imóvel por seguro garantia ou fiança bancária, quando a obrigação tutelada consiste na própria transferência da propriedade dessa fração imobiliária.

A PARKWAY invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os precedentes firmados nos REsp n. 1.691.748 e REsp n. 1.838.837, de relatoria do Ministro Villas Bôas Cueva, para sustentar que o seguro garantia e a fiança bancária produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantia do juízo, equiparando-se ao depósito em dinheiro na ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC.

Com a devida vênia, os precedentes invocados pela agravante, conquanto corretos em seus próprios termos, são inaplicáveis ao caso concreto, pois dizem respeito à garantia do juízo em sede de execução por quantia certa. Referem-se, portanto, a obrigações de natureza pecuniária, em que o credor busca receber uma soma em dinheiro. Nesse contexto, é inteiramente lógico que o seguro garantia e a fiança bancária, por serem automaticamente conversíveis em dinheiro, produzam efeitos equivalentes ao depósito em espécie.

A hipótese dos autos, contudo, é substancialmente diversa. A obrigação tutelada não é o pagamento de uma quantia, mas a transferência da titularidade de 3% de um empreendimento imobiliário, nos termos da cláusula 7.1 do contrato firmado entre as partes. Trata-se de obrigação de fazer de natureza específica, cujo resultado útil (entrega do bem) não é substituível por dinheiro sem que haja, antes do julgamento de mérito, a conversão indevida da obrigação específica em perdas e danos.

A indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel opera como garantia real que preserva o próprio objeto do litígio: impede a alienação e a oneração da fração ideal, assegurando que, em caso de procedência da ação, o bem ainda exista no patrimônio da devedora, passível de transferência ao credor. Já o seguro garantia e a fiança bancária asseguram, exclusivamente, o pagamento de um valor monetário fixo — valor esse que, como bem apontado na decisão monocrática de ID 30816441, foi fixado com base na soma dos pedidos pecuniários acessórios (R$ 394.792,26), desconsiderando que o objeto principal da tutela é a fração ideal de um ativo imobiliário de grande porte, sujeito à valorização patrimonial ao longo do tempo e que não tem seu valor capturado por uma quantia fixada anos atrás.

A substituição pretendida, portanto, implicaria três consequências igualmente inadmissíveis antes do julgamento de mérito: (a) alteração da natureza da garantia, de real para pessoal; (b) redução de sua abrangência, de valor variável e atualizado para valor monetário fixo; e (c) subversão do resultado útil do processo, convertendo antecipadamente a obrigação de fazer específica em perspectiva de indenização pecuniária. Nenhum desses efeitos é compatível com o sistema de tutela de urgência previsto no CPC/2015.

IV.3. Da Alegada Inexequibilidade da Decisão: Transferência do Imóvel ao Banco Bradesco S/A

A PARKWAY sustenta que o restabelecimento da indisponibilidade seria materialmente inexequível, pois o imóvel já teria sido transferido ao Banco Bradesco S/A e, posteriormente, cedido à ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA — por meio de dação em pagamento para quitação de dívida de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), sendo que o cartório já teria procedido com a baixa das restrições judiciais.

O argumento, por mais relevante que possa parecer, não é apto a modificar o resultado do julgamento, pelos fundamentos a seguir expostos.

Em primeiro lugar, a eventual alienação do imóvel para terceiro de boa-fé e todas as suas consequências jurídicas, inclusive quanto à validade e oponibilidade do ato translativo em face da averbação judicial preexistente é questão de alta complexidade fático-jurídica que não pode ser dirimida em sede de cognição sumária, própria do julgamento de agravo de instrumento e de agravo interno. A elucidação dessas questões pressupõe dilação probatória adequada e instrução processual plena, competindo ao Juízo de primeiro grau apreciar a matéria com toda a profundidade que o caso requer.

Em segundo lugar, e aspecto de fundamental importância, o fato de a execução da liminar de indisponibilidade ter se tornado de mais difícil operacionalização em razão de atos praticados no curso do processo pela própria parte devedora não valida retroativamente a decisão de primeiro grau que a substituiu por garantia pecuniária inadequada.

Em terceiro lugar, o eventual envolvimento de terceiros de boa-fé e as consequências da baixa da restrição judicial são matérias que o Juízo de origem deverá examinar ao dar cumprimento à medida restabelecida, adotando as providências que o caso concreto exigir, inclusive, se for o caso, a conversão da obrigação em perdas e danos, mas apenas se e quando o Juízo, com instrução adequada, verificar a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação específica.

Não cabe a este Tribunal, em sede de cognição sumária e sem os elementos probatórios necessários, antecipar essa conclusão e, com ela, indiretamente referendar a substituição da garantia que, em sua origem, mostrou-se equivocada.

IV.4. Da Alegada Revogação da Obrigação Contratual

A PARKWAY insiste que a obrigação de transferir os 3% do imóvel teria sido expressamente revogada por instrumento próprio, o que tornaria a tutela de urgência originalmente concedida desprovida de fundamento.

Trata-se, porém, de alegação que diz respeito ao mérito da ação principal, e não à adequação da garantia processual. A existência, validade e eficácia da revogação arguida pela PARKWAY, bem como a questão controvertida de se tal revogação seria maculada por eventual vício de consentimento, como sustenta a AD SHOPPING são matérias que serão devidamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, com pleno contraditório e ampla instrução probatória.

No âmbito da tutela de urgência, analisa-se a probabilidade do direito em cognição sumária, e não a certeza jurídica sobre a existência da obrigação. A liminar original foi deferida em 2015 por magistrado de primeiro grau com base nos elementos até então disponíveis, tendo sido confirmada em sede recursal. A alegação de revogação, que certamente será objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, não pode ser valorada como fato incontroverso nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de julgamento antecipado do mérito da ação originária.

V — DISPOSITIVO

Diante do exposto, submeto o presente Agravo Interno ao Colegiado e voto pelo seu
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por AD SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, restabelecendo os efeitos da decisão liminar de 19/01/2015 que determinou a indisponibilidade da fração ideal de 3% (três por cento) do empreendimento Shopping Pátio Marabá, devendo o Juízo de origem adotar as providências cabíveis para efetivação da medida diante do cenário fático atual.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 17/06/2026